Tribunal: TJES
Processo: 5031601-96.2022.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-09-25

Ementa:
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA PUNITIVA. ARTIGO 75-A, §4º, I, ‘a’ DO RICMS. LEI 11.119/2020. ARTIGO 106 DO CTN. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO CONTRIBUINTE. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AJUIZAMENTO DA DEMANDA FISCAL POSTERIORMENTE A ENTRADA EM VIGOR DA LEI QUE REDUZIU O VALOR DA MULTA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há reparo a ser feito na sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos embargos à execução fiscal para reduzir o percentual das multas aplicadas nas CDAs nºs 8456/2019 e 8020/2019, de acordo com o estabelecido no art. 75-A, § 4º, inciso I, alínea “a” 1, da lei estadual nº 7000/2001, com as alterações dadas pelas leis estaduais nºs 10.647/2017 e 11.119/20, na medida que com a entrada em vigor da Lei nº 11.119, de 11.03.2020, de fato, a multa punitiva prevista no artigo 75-A, §4º, I, “a” da Lei nº 7.000/ 2001 foi reduzida de 20% para 10%.

2.Considerando que o Código Tributário Nacional em seu artigo 106, “c” prevê expressamente a possibilidade de a lei tributária retroagir para ser aplicada a atos e fatos pretéritos, correta a sentença que em razão da alteração legislativa implementada, reduziu o valor da multa aplicada.

3.À luz do princípio da causalidade, deve ser mantida a sentença na parte em que condena o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista que a Lei 11.119/20 que implementou a alteração legislativa que reduziu o valor da multa, começou a produzir efeitos em 01/04/2020, isto é, anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal nº 5011350-91.2021.8.08.0024, ocorrido em 29/06/2021, de modo que deu causa à redução do crédito após o ajuizamento da execução, quando poderia tê-lo feito anteriormente ao ajuizamento.

4. Remessa conhecida. Sentença confirmada

Vistos, relatados e discutidos estes autos, REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL, em que são as partes as acima indicadas, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Primeira Câmara Cível), na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, em, à unanimidade: Sentença confirmada.

Vitória, 20 de setembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031601-96.2022.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: BRAZUL TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

PARTE RE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA PUNITIVA. ARTIGO 75-A, §4º, I, ‘a’ DO RICMS. LEI 11.119/2020. ARTIGO 106 DO CTN. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO CONTRIBUINTE. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AJUIZAMENTO DA DEMANDA FISCAL POSTERIORMENTE A ENTRADA EM VIGOR DA LEI QUE REDUZIU O VALOR DA MULTA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há reparo a ser feito na sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos embargos à execução fiscal para reduzir o percentual das multas aplicadas nas CDAs nºs 8456/2019 e 8020/2019, de acordo com o estabelecido no art. 75-A, § 4º, inciso I, alínea “a” 1, da lei estadual nº 7000/2001, com as alterações dadas pelas leis estaduais nºs 10.647/2017 e 11.119/20, na medida que com a entrada em vigor da Lei nº 11.119, de 11.03.2020, de fato, a multa punitiva prevista no artigo 75-A, §4º, I, “a” da Lei nº 7.000/ 2001 foi reduzida de 20% para 10%.

2.Considerando que o Código Tributário Nacional em seu artigo 106, “c” prevê expressamente a possibilidade de a lei tributária retroagir para ser aplicada a atos e fatos pretéritos, correta a sentença que em razão da alteração legislativa implementada, reduziu o valor da multa aplicada.

3.À luz do princípio da causalidade, deve ser mantida a sentença na parte em que condena o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista que a Lei 11.119/20 que implementou a alteração legislativa que reduziu o valor da multa, começou a produzir efeitos em 01/04/2020, isto é, anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal nº 5011350-91.2021.8.08.0024, ocorrido em 29/06/2021, de modo que deu causa à redução do crédito após o ajuizamento da execução, quando poderia tê-lo feito anteriormente ao ajuizamento.

4. Remessa conhecida. Sentença confirmada

Vistos, relatados e discutidos estes autos, REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL, em que são as partes as acima indicadas, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Primeira Câmara Cível), na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, em, à unanimidade: Sentença confirmada.

Vitória, 20 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5031601-96.2022.8.08.0024

REMETENTE: JUÍZO DA 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória

AUTOR: BRAZUL TRANSPORTE DE VEÍCULOS LTDA

REQUERIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatório, cuida-se de REMESSA NECESSÁRIA da sentença de id 9035538 proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, que julgou parcialmente procedente os embargos à execução opostos por BRAZUL TRANSPORTE DE VEÍCULOS LTDA em relação à execução fiscal movida pelo Estado do Espírito Santo, e registrada sob o nº 5011350-91.2021.8.08.0024.

Não houve interposição de recurso voluntário.

Pois bem, analisando detidamente os autos, concluo que não há reparo a ser feito na sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos embargos à execução fiscal para reduzir o percentual das multas aplicadas nas CDAs nºs 8456/2019 e 8020/2019, de acordo com o estabelecido no art. 75-A, § 4º, inciso I, alínea “a” 1, da lei estadual nº 7000/2001, com as alterações dadas pelas leis estaduais nºs 10.647/2017 e 11.119/20, na medida que com a entrada em vigor da Lei nº 11.119, de 11.03.2020, de fato, a multa punitiva prevista no artigo 75-A, §4º, I, “a” da Lei nº 7.000/ 2001 foi reduzida de 20% para 10%,
expressis verbis:

Lei nº 7000/01

Art. 75.[...]

§ 4.º Faltas relativas à escrituração fiscal:

I - deixar de escriturar, escriturar fora do prazo ou das especificações previstas na legislação:

a) documento fiscal, no livro Registro de Entradas ou livro Registro de Saídas, exceto quando se tratar de documento cancelado, denegado ou inutilizado: (Nova redação dada pela Lei nº 11.119, de 11.03.20, efeitos a partir de 01.04.20)

1. multa de 10% (dez por cento) do valor constante do documento, limitada a 50.000 VRTEs por período de apuração (Nova redação dada pela Lei nº 11.119, de 11.03.20, efeitos a partir de 01.04.20)

[...]

Assim, considerando que o Código Tributário Nacional em seu artigo 106, “c” prevê expressamente a possibilidade de a lei tributária retroagir para ser aplicada a atos e fatos pretéritos:
“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.”, correta a sentença que em razão da alteração legislativa implementada, reduziu o valor da multa aplicada.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da retroatividade da lei mais benéfica ao contribuinte. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. ART. 106, II, "C", DO CTN.

1. A posterior alteração do valor da multa aplicada à cobrança de tributos, mais benéfica ao contribuinte, deve retroagir. Aplicação do art. 106, II, "c", do CTN. Precedentes do STJ.

2. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.341.621/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/9/2012, DJe de 10/10/2012.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. ART. 106, II, "C", DO CTN.

1. A posterior alteração do valor da multa aplicada à cobrança de tributos, mais benéfica ao contribuinte, deve retroagir. Aplicação do art. 106, II, "c", do CTN. Precedentes do STJ.

2. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 922.984/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/9/2008, DJe de 11/3/2009.)

De igual modo, à luz do princípio da causalidade, deve ser mantida a sentença na parte em que condena o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista que a Lei 11.119/20 que implementou a alteração legislativa que reduziu o valor da multa, começou a produzir efeitos em 01/04/2020, isto é, anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal nº 5011350-91.2021.8.08.0024, ocorrido em 29/06/2021, de modo que deu causa à redução do crédito após o ajuizamento da execução, quando poderia tê-lo feito anteriormente ao ajuizamento.

Correta também a adoção da base de cálculo da verba honorária, arbitrada no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido pela parte embargante.

Por tais razões, CONFIRMO a sentença submetida à remessa necessária, mantendo-a na sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 16/09/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões